Tribunal: TJDFT
Processo: 0703269-39.2019.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INCLUSÃO DAS TARIFAS TUST E TUSD NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS TARIFAS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 986 DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida nos autos 0727713-25.2019.8.07.0016, em trâmite no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, na qual foi deferida "a tutela provisória de urgência para determinar que o Distrito Federal suspenda a cobrança dos créditos já constituídos, bem como suspenda a exigibilidade do crédito tributário concernente à incidência de ICMS sobre TUST, TUSD e encargos setoriais, imóveis 1404600-8, 1404581-8 e 1404593-1 – ID 36547724, no prazo de 10 dias."
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas dispensadas.
3. Nas suas razões recursais, o agravante sustenta a inexistência de jurisprudência ou precedente qualidade formado que ampare a pretensão do agravado, de forma que não há plausibilidade do direito alegado pelo agravado.
4. Foi deferida liminar para sustar os efeitos da decisão impugnada (ID 10305343).
5. Não foram apresentadas contrarrazões.
6. Nota-se que a questão controvertida se restringe a saber se a TUST e a TUSD devem ser excluídas da base de cálculo do ICMS incidente sobre a transmissão de energia elétrica.
7. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso paradigma representativo do Tema 986 (REsp 1692023/MT), fixou a seguinte tese: “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS”.
8. Além disso, ao modular os efeitos da tese fixada, o Min. Herman Benjamin lavrou o acórdão consignando o seguinte: “Considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS - que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma - a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, § 3o, do CPC, a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 - data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS -, hajam sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo”.
9. Tem-se, portanto, que a pretensão do agravante merece amparo, na medida em que a Corte Superior reconheceu a legalidade da inclusão das tarifas na base de cálculo do ICMS. Além disso, há de se observar que a pretensão do agravado não está amparada pela modulação de efeitos proposta pelo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a ação ordinária foi ajuizada em 06/06/2019 após o marco temporal estabelecido para modulação dos efeitos.
10. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, a tese firmada vai de encontro à pretensão do agravado. Confirmo, portanto, a liminar deferida (ID 10305343) para sustar os efeitos da decisão impugnada.
11. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a decisão proferida pelo juízo de origem, que deferiu a tutela de urgência.
12. Sem custas e sem honorários advocatícios.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.